Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008101-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARYELLMA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 697.173.201-44 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008101-62.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARYELLMA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ART. 14 DA LEI No 10.076/2014 – NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO ENTE ESTATAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
proposta contra o Estado de Mato Grosso, em alusão ao suposto direito da parte autora à ascensão de carreira.

Em síntese, a requerente aduz que é policial militar e que em 11 de junho de 2014, tendo agido por audácia e ultrapassado os limites do cumprimento do dever, durante atendimento de uma ocorrência, salvou a vida de Wagner Junior Custódio Bezerra.
Afirma ainda que, não obstante ter sido instaurado processo administrativo para apuração da conduta da requerente, a administração pública, equivocadamente, deixou de reconhecer a sua promoção.

Diante da situação exposta, entendo que o ato administrativo que negou a promoção por ato de bravura é dotado de discricionariedade e não viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Sabe-se que, promoção por bravura, advém do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, superando os limites normais do cumprimento do dever, mostrem-se imprescindíveis ou úteis às operações policiais pelos resultados obtidos ou pelo exemplo positivo deles provindo.

Assim, os requisitos concernentes ao reconhecimento do ato de bravura relacionam-se às circunstâncias subjetivas, verificadas pela administração e analisados juízos de conveniência e oportunidade.

Logo, a concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono o seguinte julgado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.

II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335)

Igual é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ART. 14 DA LEI No 10.076/2014 – NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO ENTE ESTATAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1003556-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO - SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4.o, DO CPC - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, não havendo se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. 2- Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento. 3- É cediço que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1043343-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação proposta, a qual não merece qualquer reparo.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, o Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020